Tribunal: STF
Processo: HC 240710
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ESTELIONATO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA SER INTIMADO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.



    II – No mais, “[a] controvérsia sobre a veracidade da certidão do oficial de justiça que reconheceu estar o Paciente foragido não pode ser objeto de questionamento na via tímida do habeas corpus, pois demandaria dilação probatória, incompatível com o seu rito” (HC 91.334/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 17/8/2007).



    III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido.